Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-14.2012.8.11.0100
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RENATO COLTRO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BRASNORTE

Número do Protocolo: 175535/2016
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE PROBREZA - PEDIDO DEFERIDO - PRELIMINAR DE CERCEAMENO DE DEFESA - PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR AFASTADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
Para o deferimento da gratuidade de justiça, não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, pelo que basta a ausência da possibilidade financeira de litigar em juízo, aliada à documentação comprobatória de tal condição, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos para tanto, como no caso dos autos.
Em se tratando de demanda versando sobre questão de direito e de fato, possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pelo Apelante.
Para que surja o dever de indenizar, é mister que concorram três elementos: o dano, o ato lesivo voluntário e o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.
Não restando evidenciado qualquer um destes elementos indispensáveis, inexiste o fato ensejador da responsabilidade civil e o consequente dever ressarcitório.

APELANTE(S):
RENATO COLTRO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE BRASNORTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Renato Coltro contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 904-14.2012.811.0100, movida em desfavor daquele município, julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
O Apelante requer preliminarmente que seja reformada a decisão proferida pelo primeiro grau para conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando-o do pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, cuja isenção requer que seja estendida a todos os atos do processo.
Alega que a sentença ora atacada incorreu em cerceamento de defesa, eis que negou o perene direito do Apelante fazer prova de suas alegações, promovendo o julgamento antecipado da lide, ferindo neste ponto o princípio constitucional da ampla defesa.
No que tange ao mérito, preconiza que ingressou com a presente ação alegando que na data de 02/08/2012 procurou atendimento médico no hospital público municipal, para fins de consulta em razão da perfuração com prego no pé.
Aduz que no decorrer do atendimento lhe foram prescritos em receituário, medicamentos para serem ministrados em casa e uma injeção intramuscular a ser aplicada na farmácia do hospital.
No entanto narra que a profissional técnica de enfermagem responsável pela tratamento, aplicou medicamento diverso do prescrito pelo médico, ministrando-o diretamente na veia do apelante.
Alega que a aplicação equivocada causou ao Apelante graves sintomas, tendo registrado boletim de ocorrência policial com a finalidade de solicitar a abertura de processo administrativo disciplinar em desfavor da servidora pública.
Nesse sentido, assevera que está demonstrado o ato ilícito praticado pelo Apelado, sendo inaceitável que diante de tais fatos não seja ressarcido pelos danos sofridos.
Forte nessas razões requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante, acolher a preliminar de cerceamento de defesa declarando-se nula a sentença, e, alternativamente, para condenar o município apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor do Apelante no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e na hipótese de improcedência, pugna pela redução dos valores de honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo (fls. 84/103).
O Município de Brasnorte apresentou contrarrazões alegando que, embora o autor tenha sustentado que lhe fora cerceada a defesa pelo juízo de primeiro grau, se dessume que a matéria é unicamente de direito.
Assevera que o próprio autor reconhece que o “o contexto do processo não se trata de causa complexa e não demandou trabalho exacerbado dos advogados do Apelado” fl. 99 – verso.
Com essas considerações pugna pela rejeição do apelo (fls. 107/112).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Renato Coltro contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n° 904-14.2012.811.0100, movida em desfavor daquele município, julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (02/03/2016) "Novo Código de Processo Civil" (CPC/15), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973.
Pois bem.
Sabe-se que, ordinariamente, são pressupostos da reparação civil o dano, a conduta culposa e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 927 c/c art. 186 do Código Civil.
Entretanto, importa ressaltar que, no caso, como a primeira apelada é pessoa jurídica de direito público (hospital), sua responsabilidade é objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. É o que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da República:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Portanto, para a caracterização da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público, basta à demonstração, pela vítima, do dano e do nexo de causalidade, restando dispensada a prova do elemento culpa de seus agentes, salvo na hipótese de demonstração de culpa exclusiva daquela. Se ausentes um destes requisitos, afasta-se o dever de reparar o dano.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal.
Deste modo, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
No caso em comento, da análise do conjunto probatório, não se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
Como bem lançado na sentença proferida pelo juízo de origem (fls. 78/82) não assuste razão à parte autora,
(...)
Com a inicial o autor juntou aos autos prontuário médico (fl. 26/27), ata de procedimento administrativo instaurado (fls. 28/30), a reclamação por ele formulada junto ao hospital (fl. 31/32), laudo de exame de lesões corporais (fl. 33/35), receituário médico (fl. 41 e 43/44), além de exame laboratorial (fl. 42).
Contudo, nenhum dos documentos juntados é capaz de demonstrar a ocorrência dos fatos como narrado pelo autor.
Ao que se percebe, os fatos narrados teriam ocorrido em 02/08//2008. Em sua inicial o autor narrou que os sintomas decorrentes da aplicação do medicamento perduraram por cerca de 5 dias. Contudo, foi realizado laudo na delegacia de polícia e a médica responsável concluiu não ter ocorrido qualquer lesão.
Além disso, não foram realizados exames laboratoriais à época que demonstrassem a conexão entre o medicamento dado ao autor e os efeitos sofridos.
Por fim, não há notícia nos autos de que o autor tenha se dirigido a consulta médica quando estava com os sintomas narrados na inicial.
Com efeito, a solução do litígio perpassa pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.
Os documentos trazidos aos autos não são suficientes a comprovar as alegações do autor.
Diante das razões apresentadas, e ausente o mínimo necessário na apresentação de indícios pela parte autora, a improcedência da pretensão é medida que se impõe.
(...)
E assim porque, a despeito dos inconvenientes gerados ao Apelante pela ministração do medicamento, como os sintomas momentâneos decorrentes da aplicação do fármaco, nota-se do Laudo de Exame de Lesões Corporais Diretas, encartado às fl. 33/36, realizado pela Polícia Judiciária Civil, que ele não apresentou nenhum efeito colateral adverso ou sequer alguma sequela em razão do ocorrido.
Desta forma, sob qualquer ótica de análise da questão, os fatos declinados pela apelante não se apresentaram suficientes para entender que houve macula aos seus direitos personalíssimos, não merecendo a sentença qualquer reforma neste aspecto.
Por conseguinte, inexistindo situações extraordinárias advindas dos fatos, não é cabível indenização por danos morais.
Ademais, é cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais.
Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS.
1. Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário.
2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e se o Tribunal a quo não emitiu juízo de valor sobre a tese defendida no especial (Súmula n. 282/STF).
4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - CULPA CONCORRENTE CARCTERIZADA - AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DEVIDA PELO PODER PÚBLICO NO LOCAL DO SINISTRO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo um documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. Por outro lado, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída ou afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
2. De acordo com o conjunto probatório, uma das causas do sinistro foi a falta de atenção do condutor do veículo.
3. Segundo o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista deve possuir sempre o domínio do seu veículo, dirigindo-o com atenção indispensável à segurança do trânsito.
4. A não observação das normas e regras gerais do trânsito enseja o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo particular para a ocorrência do sinistro.
5. Ausência de sinalização devida no local o acidente.
6. O Município não nega a ausência de sinalização devida afirmada pelo Requerente.
7. Assim, diante da dinâmica dos fatos, conclui-se de forma clara e segura que restou caracterizada a culpa concorrente no sinistro descrito na exordial, haja vista que a parte Requerente não tomou os devidos cuidados na condução da sua motocicleta, bem como a Administração Pública ter contribuído para o sinistro por não ter providenciado a devida sinalização no local.
8. Atenuação ou minoração do quantum indenizatório, conforme estabelece o disposto no art. 945 do Código Civil.
9. Apelo parcialmente provido.
(N.U 0003392-49.2011.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019).
No caso em apreço, a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência foi completamente afastada diante do conjunto probatório produzido nos autos, especialmente o Laudo de Exame de Lesões Corporais Diretas, encartado às fl. 33/36, realizado pela Polícia Judiciária Civil, como já mencionado, onde restou cristalino que o Apelante não sofreu nenhuma lesão decorrente da conduta realizada pelo hospital municipal.
Portanto, não há conduta ilícita por parte do ente público que justifique o reconhecimento do pleito indenizatório.
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso de apelação, somente para conceder ao Apelante as benesses da assistência judiciária gratuita, mantendo integralmente os demais termos da sentença hostilizada.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR